Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-48.2018.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000021-48.2018.8.05.0144 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA APELADO: VALTEMI ALMEIDA ROCHA Advogado(s): ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM COM CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) E CANCELAMENTO DO DÉBITO – INCONFORMISMO – TESE RECURSAL – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSUBSISTÊNCIA - MEDIDOR DE ENERGIA DANIFICADO – RETIRADA DO APARELHO SEM A OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DESCRITO PELA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL – DESOBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – PROVA UNILATERAL – TOI NULO – COBRANÇA DE DÉBITO DECLARADA INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – REPETIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Em vistoria, a Coelba verificou irregularidade no medidor. Efetuou a troca em flagrante desobediência ao procedimento traçado no §5º do art. 129 da Resolução 414 da Aneel, que estabelece que em caso de troca do aparelho, “a distribuidora deve acondicioná-lo em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”. Prova produzida unilateralmente. 2. Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nulo, fato que leva à nulidade da cobrança do débito gerado a partir dele, no valor de R$ 1.078,57 (mil e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos). 3. A simples cobrança de débito indevido não é capaz de ferir qualquer das facetas, componentes da personalidade. Danos morais não configurados. 4. Os valores injustamente pagos, após a troca do medidor, no período compreendido entre março de 2016 a novembro de 2017, deverão ser restituídos, ao consumidor, em dobro. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. APELO PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Plenário Virtual, 13 de fevereiro de 2023.